Tribunal: TCU
Processo: 020.500/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9624/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em excluir por duplicidade o ato de admissão de Antonio Edivaldo Rodrigues Miranda, e em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos demais atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.500/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Edivaldo Rodrigues Miranda (XXX.029.523-XX); Bruno Pereira dos Passos (XXX.665.303-XX); Gabriel Souza Nunes (XXX.920.811-XX); Josilene Freitas da Silva (XXX.914.243-XX); Juliana Magalhaes de Castro (XXX.809.028-XX); Misael Bezerra dos Santos (XXX.058.263-XX); Paula Cristina Carvalho Pedreira (XXX.110.203-XX); Raimundo Sulidade Filho (XXX.962.623-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.